Tribunal: TJBA
Processo: 8001307-89.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001307-89.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, CAROLINA DE ROSSO AFONSO APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI, MARIA IZABEL MACHADO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. É pacífico o entendimento, segundo o qual, nos embargos de declaração, devem ser observados os limites traçados no art. 1.022, do Código de Processo Civil (obscuridade, contradição, omissão e as hipóteses de erro material). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia gira em torno da alegação de contradição no acórdão, sob o fundamento de que não houve má-fé da instituição financeira que incidisse em danos morais ou necessidade de restituição em dobro. III. RAZÃO DE DECIDIR: 3. Dos fundamentos contidos nos embargos de declaração, não se extrai a existência de qualquer vício no acórdão recorrido, capaz de ser saneado por esta via horizontal. 4. Verifica-se, em verdade, que o embargante pretende, apenas, que este Tribunal realize outro juízo de valor a partir de uma reanálise da matéria já julgada, dada a sua insatisfação com o provimento jurisdicional. 5. Restando evidenciado o intento de rediscutir matéria já decidida no Órgão Fracionário, adverte-se o embargante quanto à possibilidade de aplicação de multa (art. 1.026, § 2.º, do CPC) frente a novos embargos de declaração manifestamente procrastinatórios. 6. Ressalta-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, ficam expressamente analisados e prequestionados os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, garantindo-se o exame da matéria em eventual recurso às instâncias superiores. IV. TESES E DISPOSITIVOS: Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2.º. Vistos, relatados e discutidos o Embargo de Declaração n.º 8001307-89.2023.8.05.0078, em que figura como Embargante a CREFISA S/A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, e como Embargado, ODILON DA SILVA. Acordam os desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os embargos de declaração, pelas razões que integram o voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025 Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG18E